Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-18.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011327-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO COSTA MORALES - CPF: 068.560.908-11 (EMBARGANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — PRESQUESTIONAMENTO — DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao

parcial provimento do recurso de apelação.

4. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLAVIO COSTA MORALES,
em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução ante a necessidade de produção probatória.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
diante da ausência de norma que trata da prescrição à época da suposta infração, ela seria hipoteticamente imprescritível, em total desprezo a incidência do disposto no Decreto Federal Nº. 6514/2008 e do Decreto 20.910/1932, quando da inexistência de regramento especial local
”.

Alega que “
verifica-se que os precedentes citados no julgamento que reformou a decisão singular não guardam qualquer pertinência temática com a tese abordada no recurso, tampouco com o objeto da causa, não se prestando, com a devida vênia, a fundamentar o acordão ora embargado
.”.

Aduz que “
o venerável acordão restou omisso, por não contemplar, no ato da sua concepção, a expressa manifestação sobre a aplicação subsidiária do Decreto Federal Nº. 6514/2008 e do Decreto 20.910/1932, quando da inexistência de regramento especial local, em desprezo do entendimento do STJ, bem como sobre a aplicação Decreto Estadual Nº. 1986/2013 no tempo, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, consoante o disposto nos Artigos 14 e 15 do CPC e Art. 6º Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em observância ao princípio tempus regit actum, porquanto a cientificação do autuado aconteceu somente em 08/08/2016, ou seja, já sob a regência do regramento especial Estadual
”.

Demais disso, opõe o recurso com fins de prequestionar a matéria.

Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração para “
aclarar e suprir a omissão existente, quanto ao juízo de valor acerca da aplicação subsidiária do Decreto Federal Nº. 6514/2008 e do Decreto 20.910/1932, quando da inexistência de regramento especial local, em desprezo do entendimento do STJ, bem como; Aclarar e suprir a omissão existente, quanto a incidência do disposto nos Artigos 14 e 15 do CPC e Art. 6º Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro, em observância ao princípio tempus regit actum, inerente a aplicação Decreto Estadual Nº. 1986/2013 no tempo, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, porquanto a cientificação do autuado aconteceu somente em 08/08/2016, ou seja, já sob a regência do regramento especial
”.

Tempestividade certificada no id. 131633180.

Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, alternativamente, o seu desprovimento (id.

132079819).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da omissão.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há omissão no acórdão sob o argumento de que o
decisum
não contemplou sobre a aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 6514/2008 e do Decreto 20.910/1932, quando da inexistência de regramento especial local, bem como sobre a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Assim, os lindes do recurso constituem-se em analisar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

(...)

Contudo, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2008 e o Auto de Infração n. 107.741 lavrado em 06/05/2008. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008 (como ocorre com os critérios de intimação), porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo dies a quo é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontramse associadas aos temas abordados. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237- 46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

(...)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. Nesse caso, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022